Tribunal: TJDFT
Processo: 0702597-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702597-06.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DENTECK AR CONDICIONADO LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de requerimento deduzido pela Denteck Ar-Condicionado Ltda. para que “seja oficiado a instituição financeira para que expeça extrato atualizado dos depósitos judiciais realizados pela empresa, vinculados a este processo, com a devida discriminação dos valores e rendimentos até a data presente” (ID 78197582). É o relato do necessário. Decido. 2. Em síntese, a Denteck Ar-Condicionado Ltda. impetrou mandado de segurança contra o Subsecretário da Subsecretaria da Receita do Distrito Federal, requerendo o afastamento da “cobrança de ICMS DIFAL, instituído pela Lei Complementar n. 190/2022, nas operações interestaduais realizadas a consumidor final não contribuinte do imposto (ICMS), relativas ao ano-calendário de 2022, pelo Distrito Federal, em respeito ao princípio da anterioridade anual”. A sentença denegou a segurança (ID 36436283). O Tribunal, por meio do Acórdão n. 1762820, reformou a sentença, concedendo a segurança (ID 52361089). Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal foram parcialmente acolhidos para, emprestando-lhes efeitos infringentes, reformar parcialmente o Acórdão n. 1762820, adequando-o ao julgamento do STF nas ADIs n. 7066, 7070 e 7078, e afastar a exigência da anterioridade anual. Por conseguinte, a concessão da segurança vindicada fica limitada à determinação de que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a exação do DIFAL-ICMS apenas no transcurso da anterioridade nonagesimal, possibilitando a restituição/compensação na esfera administrativa do tributo indevidamente recolhido nesse período, conforme Acórdão n. 1845594 (ID 58140050). Os embargos de declaração opostos pela Denteck Ar-Condicionado Ltda. foram rejeitados, consoante Acórdão n. 1880706 (ID 60816135). O Distrito Federal interpôs recurso especial, que foi inadmitido pela Presidência (ID 66288816). O agravo interno interposto foi desprovido pelo Conselho da Magistratura, nos termos do Acórdão n. 1972615 (ID 69343046). Na sequência, a impetrante realizou depósitos judiciais, vinculados à 8a Vara da Fazenda Pública e requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ID 70308602). A Presidência determinou a intimação do Distrito Federal para se manifestar (ID 70403348). O Distrito Federal alegou insuficiência dos depósitos (ID 71319614). Foi realizado depósito complementar (ID 72021131). Em petição ao ID 72753621, de 10/6/2025, o Distrito Federal assegurou que, “segundo informação prestada pela Secretaria de Economia do Distrito Federal, com a complementação efetuada mediante a comprovação pelo documento ID no 72021140, os depósitos promovidos em juízo, relativos ao DIFAL-ICMS, no período de abril/2022 a dezembro/2022, são suficientes para garantir os aludidos créditos e a sua atualização, estando a sua exigibilidade, por conta disso, suspensa em favor dos CNPJ’S nos 11.319.557/0005-30 e 11.319.557/0003-78, conforme ofício que segue acostado”. Instada, a impetrante assim se manifestou (ID 73052584): Ciente sem interesse de manifestação / recurso. Via despacho ao ID 73173949, a Presidência manteve “a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça”. Certificado o envio dos autos ao STJ em 21/7/2025 (ID 74211461). Em petição ao ID 74211461, a impetrante requer “seja oficiado a instituição financeira para que expeça extrato atualizado dos depósitos judiciais realizados pela empresa, vinculados a este processo, com a devida discriminação dos valores e rendimentos até a data presente” (ID 78197582). Consoante exposto nas linhas anteriores, o Distrito Federal anuiu com os depósitos realizados pela impetrante em juízo, relativos ao DIFAL-ICMS, no período de abril/2022 a dezembro/2022, aduzindo serem suficientes para garantir os respectivos créditos e a sua atualização e, nessa medida, suspensa a exigibilidade em favor dos CNPJ’S nos 11.319.557/0005-30 e 11.319.557/0003-78. A impetrante, vale repetir, manifestou ciência e ausência de interesse em recorrer. Por consequente, não há celeuma acerca da suficiência dos depósitos realizados para garantir a dívida fiscal e subsequente suspensão da sua exigibilidade, razão pela qual, neste momento processual, não há motivo hábil oficiar a instituição financeira para expedir extrato dos depósitos judiciais efetivados. Ademais, o cumprimento de sentença efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, à luz do art. 516, II, do CPC. 3. Ante o exposto, nada a prover em relação à petição ao ID 78197582. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos. Brasília, 12 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora